Tribunal: TJSP
Processo: 2235896-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
Decisão que determinou a suspensão da tramitação processual em virtude de decisão proferida em autos de Ação Civil Pública em trâmite perante a Comarca de Arujá. Insurgência da autora. Admissibilidade do recurso, a despeito do rol do art. 1.015 do CPC, posto que a apreciação da matéria em grau de apelação restaria inócua. Aplicação do entendimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
Decisão que determinou a suspensão da tramitação processual em virtude de decisão proferida em autos de Ação Civil Pública em trâmite perante a Comarca de Arujá. Insurgência da autora. Admissibilidade do recurso, a despeito do rol do art. 1.015 do CPC, posto que a apreciação da matéria em grau de apelação restaria inócua. Aplicação do entendimento firmado em sede de recursos repetitivos pelo C. STJ (Tema 988). Mérito. Não acolhimento. Decisão que determinou a suspensão de todas as ações em que a autora fosse parte, referente a imóveis no "Parque Rodrigo Barreto". Preenchimento dos requisitos. Suspensão que era devida. Precedentes deste E. Tribunal.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.